Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-34.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-34.2020.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada contra o Município de Breu Branco, visando à manutenção do fechamento do comércio local até a comprovação de medidas adequadas de prevenção e combate à covid-19. A sentença restabeleceu a vigência integral do Decreto Municipal nº 012/2020, que flexibilizava medidas de restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no recurso de apelação, diante da superveniente perda de objeto ocasionada pelo fim do estado de calamidade pública e consequente esgotamento dos efeitos do Decreto Municipal nº 012/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a presença do binômio necessidade e utilidade, ausente quando o ato normativo impugnado deixa de produzir efeitos jurídicos.

A superveniência do fim do estado de calamidade pública e a consequente cessação da eficácia do Decreto Municipal nº 012/2020 tornam inútil a análise do mérito da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O interesse processual exige necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, inexistentes quando cessam os efeitos do ato normativo impugnado.

A perda superveniente do objeto acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Com Pedido De Tutela Antecipada ajuizada contra
o MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
, que julgou improcedente a ação, restabelecendo a vigência integral do Decreto Municipal Nº. 012/2020, por entender que a gestão municipal está ativamente se preparando para o agravamento da pandemia de covid-19, bem como que a implementação de medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus encontram-se sob os princípios da reserva do possível.

Em suas razões (ID.14910882)
alega o Parquet que ingressou com a presente ação pleiteando a manutenção do fechamento do comércio dos serviços não essenciais até que fossem estabelecidas normas adequadas para a integral proteção à saúde da população do Município de Breu Branco, bem como que fosse comprovada a adoção de medidas preventivas e protetivas de proliferação da covid-19 perante o sistema municipal de saúde para permitir a reabertura do comércio local.

Sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal, arguindo que o juízo a quo não intimou ambas as partes ingressantes da lide para especificar as provas que pretendiam produzir, alegando assim a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito. Outrossim, garante a violação ao contraditório em decorrência do juízo de 1º grau não oportunizar o Parquet a apresentação de réplica à contestação e aos documentos apresentados pela Municipalidade.

No mérito, argumenta sobre a obrigação estatal de garantir e resguardar o direito fundamental à saúde, no que concerne à adoção de medidas urgentes e restritivas visando a prevenção da covid-19. Nesse sentido, aduz que as atividades da iniciativa privada devem contribuir efetivamente para o controle do novo coronavírus, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, sob o risco de causar implicações à saúde pública, em decorrência do alto potencial de contágio do vírus.

Defende a necessidade de reforma da sentença por contrariar as provas juntadas aos autos e a realidade fática existente no Município de Breu Branco, defendendo que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau fundamentou-se somente em afirmações do Apelado, sem nenhuma comprovação fática, sobre supostas implementações de medidas sanitárias para conter o avanço da covid-19.

Ressalta ser primordial a manutenção do isolamento social até que o Município de Breu Branco comprove a adoção de forma efetiva de medidas de prevenção, controle e tratamento no combate à covid-19, face a ausência de comprovação da mínima adequação das unidades de saúde do Município para o enfrentamento do novo coronavírus, sustentando, assim, a inadequação do Decreto municipal nº 012/2020-GP na implementação de medidas sanitárias. Dessa maneira, garante que a reabertura do comércio local sem a imposição de regras sanitárias causaria aglomeração de pessoas nas ruas.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada, objetivando evitar lesão de difícil reparação à saúde pública e à coletividade decorrente da possibilidade de propagação desenfreada do covid-19 no Município de Breu Branco.

O ente municipal, em suas contrarrazões (ID.14910909), pugna a preliminar levantada pelo Parquet, arguindo que somente seria oportunizado à apresentação de réplica pelo juiz ao Apelante na hipótese de o Apelado alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito do recorrente, ocasião em que, inclusive, permitiria o juiz a produção de provas. Em vista disso, garante que a matéria versada nos autos se trata exclusivamente de direito.

Argui que foi decidido, por intermédio do Decreto n° 012/2020-GP, pela reabertura parcial das atividades, determinando o retorno do funcionamento de alguns ramos de estabelecimentos comerciais localizados no Município, em observância aos requisitos impostos, no intuito de prevenir e evitar a transmissão do vírus, garantindo que nenhuma das medidas adotadas com

relação à reabertura parcial do comércio prejudica as garantias fundamentais, no que concerne ao direito à saúde, da população do Município de Breu Branco.

Pontua que não merece prosperar a alegação do Parquet de que a reabertura parcial do comércio ocasionaria em uma irreparável aglomeração de pessoas, assegurando que o Decreto Municipal n° 12/2020 estabelece diversas medidas de prevenção e enfrentamento à covid-19, reforçando ainda a necessidade de continuidade do isolamento social.

Assevera, com fulcro na decisão exarada na Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341/DF, que a competência para a adoção de medidas relacionadas ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus é do Poder Executivo Municipal de Breu Branco, ressaltando que todas as medidas de enfrentamento à pandemia estão sendo adotadas em conformidade com as normas legais vigentes no país.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da apelação, face a perda superveniente do seu objeto,
o Decreto Municipal n.º 012/2020, em razão do fim do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia.

(ID.15976367).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso não merece conhecimento. Explico.

No caso em exame, a Prefeitura Municipal de Breu Branco no âmbito de sua competência exarou Decreto nº 011/2020 instituindo medidas de combate ao Corona vírus, o qual fundamentando-se no estado de emergência declarado, implementava medidas de enfrentamento a pandemia em âmbito local. Em seguida, veio a readequar as medidas restritivas de distanciamento social flexibilizando-as, em suma reduzindo restrições de funcionamento do comércio por meio do Decreto 012/2020.

O Ministério Público Irresignado com a revogação parcial do Decreto Municipal nº 011/2020 pelo Decreto Municipal nº 012/2020, ajuizou à presente ACP encadeando seus argumentos em defesa da manutenção do distanciamento social mais rígido para ao final requerer provimento judicial para obrigar o Município de Breu Branco à manter fechado estabelecimentos comerciais (lojas, bares, feiras, etc.) até que seja apresentado plano de contingência para o combate ao COVID-19, com a comprovação da adoção das medidas necessárias para sua efetiva implementação (contratação de novos profissionais, compra de equipamentos, aquisição de EPSI e medicamentos

em números suficientes, etc...

Todavia, dado o esgotamento dos efeitos do Ato Administrativo impugnado, qual seja o Decreto Municipal nº. 012/2020, em razão do fim do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia, não mais subsiste a causa de pedir do presente caso, pois, ausente, o interesse processual pela falta de utilidade e necessidade da ação como meio de obtenção do provimento jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1
.O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192- 6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) EADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, decorrente de superveniente cessação de eficácia da norma questionada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,

pela falta de um dos pressupostos processuais de admissibilidade com fundamento no art. 932, III do CPC.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025